Tribunal: TJBA
Processo: 8003435-54.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8003435-54.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: EDMUNDO AMISSI GARCIA Advogado(s): GABRIELA GOMES ALELUIA DE FREITAS, LEONARDO DE ALMEIDA AZI, JOSE CARLOS TEIXEIRA TORRES JUNIOR IMPETRADO: SECRETARIO DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACÓRDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ENCAMPACAO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança impetrado com o objetivo de obter a expedição de Certidão Negativa de Débitos (CND) ou, alternativamente, Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, sob a alegação de ausência de responsabilidade tributária do impetrante em razão de sua desvinculação societária anterior aos fatos geradores dos débitos inscritos. O Estado da Bahia, por intermédio da Secretaria da Fazenda, é apontado como autoridade coatora, sendo suscitada preliminar de ilegitimidade passiva do Secretário da Fazenda. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o Secretário da Fazenda do Estado da Bahia possui legitimidade para figurar no polo passivo do mandado de segurança; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a expedição de Certidão Negativa de Débitos ou Certidão Positiva com Efeitos de Negativa. III. RAZÕES DE DECIDIR Aplica-se a Teoria da Encampação quando a autoridade apontada como coatora, ainda que hierarquicamente superior àquela responsável pelo ato, assume a defesa do mérito do ato impugnado, o que atrai a legitimidade passiva ad causam, conforme jurisprudência do STJ. A ausência de documentação pré-constituída comprovando a desvinculação societária do impetrante anterior aos fatos geradores dos tributos impede o reconhecimento do direito líquido e certo, inviabilizando o manejo do mandado de segurança. A concessão de CND depende da inexistência de débito em nome do contribuinte, conforme o art. 205 do CTN. Havendo débitos registrados, ainda que discutidos judicialmente, não se configura o direito à emissão da certidão. O pedido de expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa pressupõe a suspensão da exigibilidade do crédito tributário nos termos do art. 151 do CTN, o que não restou comprovado nos autos. O mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito alegado e não se presta à dilação probatória para discussão de responsabilidade tributária. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança denegada. Tese de julgamento: A autoridade hierarquicamente superior que assume a defesa do mérito do ato impugnado em mandado de segurança possui legitimidade passiva ad causam, nos termos da Teoria da Encampação. A expedição de Certidão Negativa de Débitos ou Certidão Positiva com Efeitos de Negativa exige a comprovação da inexistência de débitos exigíveis ou da suspensão da exigibilidade, nos termos do CTN. O mandado de segurança não admite dilação probatória, sendo imprescindível a apresentação de prova documental pré-constituída do direito líquido e certo alegado. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei nº 12.016/2009, art. 1º; CTN, arts. 135, 151 e 205. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 724.172/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 19.09.2006, DJ 02.10.2006; TRF-3, RemNecCiv 5001485-26.2021.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Marcelo Mesquita Saraiva, j. 22.08.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8003435-54.2025.8.05.0000, em que figuram como impetrante EDMUNDO AMISSI GARCIA, e como impetrado, o SECRETÁRIO DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador de Justiça 11